Tribunal: TJDFT
Processo: 0755468-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. REEMBOLSO DEVIDO. VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID33820334) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores R$5.662,71, a título de reembolso, corrigido desde o desembolso (11/10/2019) pelo INPC e acrescida de juros legais a partir de 12/07/2021, e R$5.045,87, a título de reembolso, corrigido desde o desembolso (02/09/2020) pelo INPC, a ser pago até 13/07/2022, quando se iniciam os juros legais.
2. Nas razões recursais, alega ser descabida a restituição dos valores pagos, visto que as passagens têm prazo de validade de 1 ano a contar da data de emissão, conforme consta no contrato de transporte. Assevera que, se os autores quisessem utilizar o crédito, deveriam ter efetuado a reserva dentro do referido prazo para que não expirasse, mas não o fizeram por desídia. Sustenta que o prazo para reembolso é de 12 meses, a contar da data do cancelamento do voo. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor da restituição.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional por solicitação dos consumidores, em decorrência em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
5. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
6. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
7. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, “caput” e §5o da Lei n. 14.034/20).
8. Na espécie, verifica-se que o cancelamento dos voos ocorreu dentro do período assinalado no art. 3o, “caput”, da Lei n. 14.034/20.
9. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
10. A Lei n. 14.034/20 consignou que, no caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o consumidor poderá optar por: (a) receber reembolso, prazo de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais; ou (b) obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, §3o).
11. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
12. Restou evidenciado que os autores/recorridos adquiriram passagens aéreas junto à companhia aérea ré/recorrente, trecho Brasília-Miami, por meio de cartão de crédito, no valor de R$$5.662,71, dividido em 5 parcelas de R$1.132,54 (ID33820328), com data de ida no dia 12/07/2020 e retorno em 25/07/2020, cujo voo foi cancelado em 25/06/2020. Adquiriram ainda mais dois bilhetes, no valor de R$5.045,87, dividido em 5 parcelas de R$1.009,17 (ID33820331), com data de ida no dia 13/07/2021 e retorno em 22/07/2021, cujo voo foi cancelado em 08/06/2021 (ID33820332, p. 4).
13. Na espécie, observa-se que os consumidores pretenderam, na via administrativa, o reembolso de R$5.662,71, referente ao cancelamento ocorrido em 25/06/2020 (localizador WLPDFZ), e a remarcação das passagens aéreas (localizador TN1KFJ) canceladas em 08/06/2021, mas não obtiveram êxito. Assim, ajuizaram a presente demanda visando o reembolso do montante pago, reparação por danos morais e, subsidiariamente, a remarcação em data futura.
14. Da detida análise dos documentos colacionados aos autos, não se verifica qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que a companhia aérea ré/recorrente tenha realizado o reembolso aos consumidores no prazo de até 12 meses da data do cancelamento do voo ou disponibilizado o crédito para utilização no prazo de 18 meses (art. 373, II, CPC). Desse modo, o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, cujos voos foram cancelados, é medida que se impõe.
15. Por fim, cumpre registrar que não obstante o prazo assinado pela legislação (art. 3o, Lei 14.034/20) seja de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, deve ser mantida a data de 13/07/2022, fixada pelo juízo “a quo”, para restituição do valor de R$5.045,87, ante a ausência de recurso dos autores e da vedação da “reformatio in pejus”.
16. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de "fôlego" econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput). Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização - em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) -, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o). De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o). Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.